Tribunal: TJDFT
Processo: 0013978-31.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0013978-31.2007.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BRF S.A. DECISÃO Esta Presidência (ID 14375065) indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos, considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 176, da sistemática da repercussão geral (RE 593824) (ID 14375073). O Tema 176 foi julgado. A ementa do paradigma referente é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. VALOR COBRADO A TÍTULO DE DEMANDA CONTRATADA OU DE POTÊNCIA. 1. Tese jurídica atribuída ao Tema 176 da sistemática da repercussão geral: “A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor”. 2. À luz do atual ordenamento jurídico, constata-se que não integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica valores decorrentes de relação jurídica diversa do consumo de energia elétrica. 3. Não se depreende o consumo de energia elétrica somente pela disponibilização de demanda de potência ativa. Na espécie, há clara distinção entre a política tarifária do setor elétrico e a delimitação da regra-matriz do ICMS. 4. Na ótica constitucional, o ICMS deve ser calculado sobre o preço da operação final entre fornecedor e consumidor, não integrando a base de cálculo eventual montante relativo à negócio jurídico consistente na mera disponibilização de demanda de potência não utilizada. 5. Tese: “A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor”. 6. Recurso extraordinário a que nega provimento. No mesmo sentido, decidiu o acórdão recorrido que (ID 14374948): TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE DO CONTRIBUINTE DE FATO. ICMS. DEMANDA CONTRATADA. POTÊNCIA EFETIVAMENTE UTILIZADA. SÚMULA 391 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Apreciando o REsp 1299303/SC, afeto ao rito dos recursos repetitivos, entendeu-se que, no caso de energia elétrica, há legitimidade ad causam para o contribuinte de fato postular a não incidência de ICMS, não se aplicando o entendimento anteriormente exarado no REsp 903.394/AL. 2. O entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que o ICMS incide apenas sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potencia efetivamente utilizada (Súmula n. 394/STJ), motivo pelo qual deve ser afastado o modo equivocado de recolhimento realizado pelo fornecedor da energia elétrica no caso dos autos, que o fazia com base no valor contratado, independentemente do que era efetivamente utilizado. 3. Apelação provida. Pedido inicial julgado procedente. Da ementa acima transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034